Tribunal: CARF
Processo: 10907.721384/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10907.721384/2014-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.701 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
ALPELO CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/11/2008, 12/12/2008
CONHECIMENTO DE CARGA. NATUREZA JURÍDICA. ERRO. CARTA
DE CORREÇÃO. ENDOSSO. NATUREZA JURÍDICA. VÍNCULO DE
RESPONSABILIDADE. OCORRÊNCIA.
O conhecimento de carga faz prova da propriedade da mercadoria importada e
tem força e é acionável como escritura pública, sendo transferível e negociável,
conforme dispõe o art. 587 da Lei no 556/1850 (Código Comercial) c/c o art.
494 do Decreto no 4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro). Por outro lado,
qualquer erro no conhecimento de carga, para efeitos fiscais, deverá ser feita
por carta de correção dirigida pelo emitente do conhecimento à autoridade
aduaneira do local de descarga, de acordo com o art. 44 do RA/2002.
No caso dos autos, a empresa não conseguiu afastar seu vínculo de
responsabilidade, tendo em vista que constava nos B/L ́s originais como
proprietária da carga e, ademais, se comportou como tal ao endossar o
conhecimento para outra empresa.
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE.
Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie. No caso de
interposição fraudulenta, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado respondem solidariamente com a empresa.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.721384/2014-51
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721384/2014-51

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

Relatório
Conforme consta do despacho de fl. 354/355, este processo foi formalizado para
possibilitar o encaminhamento do Recurso Voluntário apresentado em conjunto pelos
interessados, ALPELO CONFECÇÕES E COM. DE ROUPAS LTDA, GWI YEONG KIM e
JUNG HEE LEE, identificados como solidários nos autos do processo 10907.002295/2009-45.
Tal processo trata da conversão da pena de perdimento aplicada às mercadorias de 02 DI ́s em
multa equivalente a 100% do valor aduaneiro. Ainda consta do despacho a informação de que
somente os interessados acima identificados apresentaram Recurso Voluntário, que versa apenas
sobre o vínculo de responsabilidade.
A partir deste ponto, transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido, por bem
retratar as vicissitudes dos autos:

“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 326.178,95 referente a multa prevista no
artigo 23, § 3o, do Decreto-lei no 1.455/1976, com a redação dada pelo artigo
59 da Lei no 10.637/2002.
A presente autuação refere-se especificamente às mercadorias apresentadas
por ocasião das Declarações de Importação n° 08/1910876-0 e 08/1987402-1,
tratando-se de roupas.
Depreende-se do “Relatório Fiscal” do auto de infração (fls. 23 a 78), que a
interessada foi submetida a auditoria nos temos da Instrução Normativa SRF no
228/2002, restando caracterizada a interposição fraudulenta nas operações de
comércio exterior, em razão da não comprovação da origem dos recursos
empregados.
Segundo
a
fiscalização,
a
Empresa
ÂNGULO
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA LTDA. foi constituída em 02/10/2008, e seus atuais sócios
(Sr. MARCOS AURÉLIO LARA – CPF 904.210.359-00 e Sr. ANDERSON
SANTANA MOREIRA CPF 000.499.941-07) apresentam movimentação
financeira praticamente nula, suas Declarações de Ajuste Anual do Imposto de
Renda Pessoa Física (2005, 2006 e 2007) foram apresentadas para os diversos
exercícios em data próxima ao ingresso formal na empresa.
O “Relatório Fiscal” indica que a Empresa ÂNGULO IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA. não efetivou qualquer movimentação bancária desde
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721384/2014-51

sua formalização. Os tributos recolhidos no momento do registro das
declarações de importação eram efetivados em conta corrente de terceiros.
Também relata que o contrato de locação apresentado à fiscalização (para fins
de habilitação), com vistas à comprovar o vínculo com o imóvel indicado como
sede da empresa, indicava se tratar de um imóvel comercial. Contudo, a
Empresa ÂNGULO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. omitiu que
referido contrato fora formalmente modificado e, em verdade, o local se tratava
de um quarto em uma residência totalmente desprovida de condições de operar
como comércio.
O proprietário do imóvel “locado”, intimado a prestar esclarecimentos, relatou
que havia locado apenas um quarto da residência, nunca recebeu o valor
estipulado para locação, e a empresa jamais funcionou de fato naquele
endereço.
Em síntese a conclusão fiscal é de que há falsidade dolosa dos envolvidos, a
empresa é inexistente de fato. Do ponto de vista operacional a empresa não
possui recursos para desenvolver seu objeto social.
Intimada (por meio de Edital) a prestar esclarecimentos e documentos em
razão do procedimento instaurado (Instrução Normativa SRF no 228/2002), a
interessada permaneceu inerte, ocorrendo a hipótese legalmente presumida e
definida como interposição fraudulenta de terceiros, pela não comprovação da
origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados nas
operações de comércio exterior.
Intimado o Banco BRADESCO a informar a titularidade da conta corrente
utilizada para fins de quitação dos tributos devidos no registro da Declaração
de Importação n° 08/1749581-3, este informou que pertencia à Empresa
PAULO CÉSAR DE MENEZES DESPACHANTE ADUANEIRO (CNPJ
09.393.481/0001-17).
A Empresa PAULO CÉSAR DE MENEZES DESPACHANTE ADUANEIRO é
uma empresa individual, criada em 22/02/2008 pelo Sr. PAULO CÉSAR DE
MENEZES (CPF 007.544.862-90), com movimentação bancária extremamente
elevada e incompatível com sua situação declarada. Seu titular não possui
registro de despachante aduaneiro, é pessoa de 73 anos de idade, foi incluído
no cadastro de pessoa física no ano de 2007, com endereço inicial na cidade de
Alvarães, Estado do Amazonas, no meio da floresta amazônica.
A Empresa PAULO CÉSAR DE MENEZES DESPACHANTE ADUANEIRO
apresenta o nome fantasia VIAMARE LOGÍSTICA. Seu endereço cadastral é o
mesmo da Empresa VIA MARÉ LOGÍSTICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA.
(CNPJ 08.789.894/0001-52), Rua General Câmara, 12, Sala 51, Centro,
Santos, SP.
O Sr. RICARDO CABRAL GARCIA (CPF 159.113.568-05), sócio da Empresa
VIA MARÉ LOGÍSTICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA., despachante
aduaneiro, vem registrando declarações de importação de diversos
importadores utilizando a mesma conta corrente de titularidade da Empresa
PAULO CÉSAR DE MENEZES DESPACHANTE ADUANEIRO. A conclusão
da fiscalização é de que, de fato, ambas empresas atuam com o mesmo
propósito e são conduzidas em acordo com propósito de praticar simulações,
servindo como anteparo jurídico e encobrindo os reais interessados nas
operações de comércio exterior.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721384/2014-51

Intimada a Empresa PAULO CÉSAR DE MENEZES DESPACHANTE
ADUANEIRO a esclarecer a origem dos valores empregados no registro da
declaração de importação, a mesma limitou-se a esclarecer que não poderia
informar o exigido em razão da quebra do sigilo bancário de seus demais
clientes, sem a autorização competente.
Ressalta a fiscalização que no campo “Parte a Notificar” do CE-Mercante
relacionado às Declarações de Importação n° 08/1910876-0 e 08/1987402-1
está indicada a Empresa ALPELO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA. (CNPJ 52.911.906/0001-61) e, em tais conhecimentos,
anteriormente, a empresa constava como consignatária (proprietária) da
carga, situação modificada com o pedido de endosso eletrônico e; que tal
empresa já possuiu mercadoria apreendida por ter sido caracterizada falsidade
de conteúdo e falsidade documental;.
Intimada a Empresa ALPELO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS
LTDA., sua resposta foi elaborada pelo mesmo escritório de advocacia,
localizado na cidade de Santos, que encaminhou as informações em nome da
despachante aduaneiro Sra.
ANA PAULA SANTOS AREÃO.
A alegação de que teria ocorrido erro (de grafia) por parte do exportador ao
citar a Empresa ALPELO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.
no conhecimento de embarque não foi acatada pela fiscalização, seja porque
não há semelhança entre o nome da interessada e da Empresa ÂNGULO
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., seja porque a Empresa ALPELO
CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. (e a Empresa KEEN
CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA. – mesmo quadro societário da Empresa
ALPELO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.) foram as únicas
adquirentes, no País, das mercadorias deste exportador até a sua substituição
pela Empresa ÂNGULO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Intimada a prestar esclarecimentos e documentos, a despachante aduaneira
Sra. ANA PAULA SANTOS AREÃO (CPF 081.290.098-70), encaminhou a Guia
de Recebimento n° 311266, de onde se extrai a informação no campo
“DESPACHANTE”: ‘VIA MARE LOGISTICA E COMERCIO EXTERIOR L’ e,
“DEPOSITANTE”: ‘ÂNGULO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA’. O
que, no entender da fiscalização, ratifica sua conclusão.
Considerando os fatos narrados a sujeição passiva da autuação restou
consignada com a inclusão dos seguintes responsáveis solidários: a) Empresa
PAULO CÉSAR DE MENEZES DESPACHANTE ADUANEIRO, Empresa VIA
MARÉ LOGÍSTICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA. e, Empresa ALPELO
CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.; b)Sócios administradores
das respectivas empresas: PAULO CÉSAR DE MENEZES, FRANCISCO
GARCIA DE ASSIS NETO (CPF 342.858.908-44) e, GWI YEONG KIM (CPF
021.431.638-60) e JUNG HEE LEE (CPF 212.930.678-06); c) MARCOS
AURÉLIO
LARA
–
sócio
administrador
da
Empresa
ÂNGULO
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Em razão da fraude detectada a fiscalização arbitrou o preço das mercadorias
com base no estabelecido no artigo 88 da Medida Provisória n° 2.158-35/01
com base no preço de exportação para o País de mercadorias idênticas ou
similares (pesquisa em sistemas da Receita Federal do Brasil – mercadorias
similares).
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721384/2014-51

O dano ao Erário, no presente caso, decorre de infração punível com a pena de
perdimento (artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei n° 1.455/76), sendo que
interposição fraudulenta está firmada na presunção legal estabelecida no §2o,
do artigo 23, do Decreto-Lei n° 1.455/76.
Cientificados Empresa PAULO CÉSAR DE MENEZES DESPACHANTE
ADUANEIRO e seu titular Sr. PAULO CÉSAR DE MENEZES, apenas a
Empresa apresentou impugnação de folhas 179 a 180. Em síntese apresenta os
seguintes argumentos:
Que, deve ser excluída do pólo passivo da autuação. Não é a real interessada
nas mercadorias, sua titular, nem consignatária do BL que amparou a
importação;
Que, desconhece os motivos que levaram a autoridade fiscal a tal conclusão;
Que, requer seja diligenciado no sentido de checar junto ao importador,
armador ou transportador quem teria ordenado o despacho aduaneiro;
Que, não participou de nenhuma forma do despacho aduaneiro, nem dele se
beneficiou;
Que, apenas exerce as atividades de despacho aduaneiro, recebendo valores
dos interessados para fazer frente as despesas diversas junto às repartições
públicas pertinentes;
Pede deferimento.
Cientificados Empresa VIA MARE LOGÍSTICA E COMERCIO EXTERIOR
LTDA. e seu titular FRANCISCO GARCIA DE ASSIS NETO, ambos
apresentaram impugnação: de folhas 188 a 189 e 185 a 186, cujo teor é
idêntico. Em síntese apresentam os seguintes argumentos:
Que, deve ser excluída do pólo passivo da autuação. Não é a real interessada
nas mercadorias, sua titular, nem consignatária do BL que amparou a
importação;
Que, desconhece os motivos que levaram a autoridade fiscal a tal conclusão;
Que, requer seja diligenciado no sentido de checar junto ao importador,
armador ou transportador quem teria ordenado o despacho aduaneiro;
Que, não participou de nenhuma forma do despacho aduaneiro, nem dele se
beneficiou;
Pede deferimento.
Cientificados, a Empresa ALPELO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE
ROUPAS LTDA. e seus titulares, GWI YEONG KIM e JUNG HEE LEE,
apresentaram impugnação conjunta de folhas 213 a 236 (adendo folhas 259 a
261), anexando os documentos de folhas 237 a 258. Em síntese apresentam os
seguintes argumentos:
Que, os autos devem ser analisados na melhor acepção jurídica do mesmo, ou
seja, “o que não está nos autos, não está no mundo”;
Que, é empresa estabelecida há 23 anos, com sede própria e seus sócios são os
gestores de sua atividade;
Que, o Fisco deveria vetar, no cadastramento, a atividade de empresas com
vícios detectados naquele momento. Deveria ainda, diligenciar no sentido de
localizar os sócios da empresa importadora para os esclarecimentos
necessários;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721384/2014-51

Que, os impugnantes mantém a sua vida fiscal em expressa regularidade, não
havendo nada a ocultar;
Que, está habilitada a operar no comércio exterior, não há qualquer razão
para que a empresa impugnante se utilizasse de interposta empresa em
processo de desembaraço aduaneiro;
Que, a empresa Ângulo submeteu suas importações ao procedimento de
desembaraço aduaneiro, recolheu os tributos e liberou as mercadorias, fazendo
sugerir que efetuou um ato jurídico tributário perfeito, não sendo possível vir o
fisco agora responsabilizar terceiros por fatos que não teve nenhuma
interferência;
Que, houve erro confessado do exportador ao emitir o BL. O endosso foi em
30/10/2008. A fatura para a empresa Ângulo é de 07/09/2008;
Que, os argumentos da fiscalização reforçam a existência do equívoco;
Que, fica expressamente franqueado ao Fisco a contabilidade da empresa
impugnante;
Que, a responsabilização dos sócios, por atos praticados por terceiros, é
indevida;
Que, a autuação representa excesso de exação. Não restou demonstrado em
que proporção os responsáveis agiram, nem a maneira que interagiram ou
contribuíram para o ato em si;
Que, não adquiriu nenhum produto da empresa Ângulo, nem forneceu recursos
para esta. Não deixou de pagar tributos, não praticou nenhuma fraude ou
simulação que dê ensejo à pena de perdimento;
Que, impugna a revaloração das mercadorias, porquanto tal ato é estritamente
vinculado ao processo de desembaraço aduaneiro, e serve para que se altere a
base de cálculo do imposto;
Que, não há paradigma comprovado. Não há qualquer critério ou provas
concretas que a mercadoria tenha sido sub-faturada;
Requerem seja declarado improcedente a responsabilização dos impugnantes e,
a intimação de seu advogado.
Despacho de folhas 273, da unidade preparadora, indica que a Empresa
ÂNGULO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., seu sócio o Sr.
MARCOS AURÉLIO LARA, e o Sr. PAULO CÉSAR DE MENEZES não
impugnaram a autuação. Já as impugnações apresentadas por Empresa
PAULO CÉSAR DE MENEZES DESPACHANTE ADUANEIRO e Empresa VIA
MARE LOGÍSTICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA. foram consideradas
irregulares. Estes últimos autuados estão consignados como “revel” pela
unidade preparadora.”

Em sequência, analisando as argumentações dos contribuintes e os documentos
juntados, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS),
julgou parcialmente procedente a Impugnação, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/11/2008, 12/12/2008
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721384/2014-51

DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO
LOCALIZADA. MULTA IGUAL AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Considera-se dano ao Erário a ocultação do real responsável pela operação de
importação, infração punível com a pena de perdimento, que é convertida em
multa equivalente ao valor aduaneiro, caso as mercadorias não sejam
localizadas ou tenham sido consumidas.
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FRAUDE.
Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie. No caso de
interposição fraudulenta, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado respondem solidariamente com a empresa.
VALORAÇÃO ADUANEIRA.
A rejeição do valor de transação declarado pelo importador deve ser efetuada
somente na hipótese de restar suficientemente provada a existência de
impedimento à aplicação do primeiro método, segundo as disposições do artigo
1 do Acordo de Valoração Aduaneira, ou que não mereça fé o valor aduaneiro
declarado, respeitados os limites previstos na legislação de regência.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Intimados dessa decisão, os contribuintes apresentaram Recurso Voluntário (fl.
02/41), no qual requereram a reforma do Acórdão recorrido, repisando os argumentos já
manifestados e, principalmente, afirmando não terem relação com as mercadorias importadas,
não terem nenhuma relação jurídica com a empresa ÂNGULO e, por conseguinte, não terem
vínculo de responsabilidade no caso dos autos.

É o relatório, em síntese.

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721384/2014-51

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado anteriormente, o Recurso Voluntário interposto se contrapôs
apenas ao vínculo de responsabilidade atribuído aos recorrentes pelo Auto de Infração
formalizado no PA 10907.002295/2009-45. Então, considerando que concordo com a motivação
do voto condutor do Acórdão recorrido sobre o vínculo de responsabilidade, reproduzo excerto
específico e adoto como razões de decidir os fundamentos ali lançados:

“As alegações apresentadas pela Empresa ALPELO CONFECÇÕES E
COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. e seus sócios administradores, Sr. GWI
YEONG KIM e Sra. JUNG HEE LEE, relacionadas à ausência de
responsabilidade em decorrência do “erro confessado” pelo exportador quanto
ao consignatário das cargas, não pode ser acatado.
O procedimento adotado pela Empresa ALPELO CONFECÇÕES E
COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. (endosso do conhecimento de carga) não
está em sintonia com o “equívoco” alegado. Se a interessada não era a
destinatária original das mercadorias, se não era a proprietária de direito (e de
fato) não poderia ter realizado o endosso do conhecimento de carga e,
aparentado perante terceiros (e em especial a autoridade aduaneira) que de
fato era a proprietária das cargas. O alegado “erro” cometido pelo exportador
deveria ser sanado por este junto ao transportador conforme as regras que
regem o comércio internacional, cabendo ao transportador/importador fazer as
devidas correções junto à autoridade aduaneira, se fosse o caso.
Sobre o tema, assim dispõe a Lei n° 556/1850 (Código Comercial) em seus
artigos 575, 579, 587 e 588:
Art. 575 - O conhecimento deve ser datado, e declarar:
1 - o nome do capitão, e o do carregador e consignatário (podendo omitir-se o
nome deste se for à ordem), e o nome e porte do navio;
...
Art. 579 - Seja qual for a natureza do conhecimento, não poderá o carregador
variar a consignação por via de novos conhecimentos, sem que faça prévia
entrega ao capitão de todas as vias que este houver assinado.
O capitão que assinar novos conhecimentos sem ter recolhido todas as vias do
primeiro ficará responsável aos portadores legítimos que se apresentarem com
alguma das mesmas vias.
...
Art. 587 - O conhecimento feito em forma regular (artigo no 575) tem força e é
acionável como escritura pública.
Sendo passado à ordem é transferível e negociável por via de endosso.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721384/2014-51

Art. 588 - Contra os conhecimentos só pode opor-se falsidade, quitação,
embargo, arresto ou penhora e depósito judicial, ou perdimento dos efeitos
carregados por causa justificada.
...(Grifos acrescidos)
Já o Decreto n° 4.543/02 (vigente à época dos fatos geradores) assim
determinava em seus artigos 44, 494 e 496:
Art. 44. Para efeitos fiscais, qualquer correção no conhecimento de carga
deverá ser feita por carta de correção dirigida pelo emitente do conhecimento
à autoridade aduaneira do local de descarga, a qual, se aceita, implicará
correção do manifesto.
§ 1o A carta de correção deverá estar acompanhada do conhecimento
corrigido, e ser apresentada até trinta dias após a formalização da entrada do
veículo transportador da mercadoria, cujo conhecimento se pretende corrigir,
desde que ainda não iniciado o despacho aduaneiro.
§ 2o O cumprimento do disposto no § 1o não elide o exame de mérito do pleito,
para fins de aceitação da carta de correção pela autoridade aduaneira.
...
Art. 494. O conhecimento de carga original, ou documento de efeito
equivalente, constitui prova de posse ou de propriedade da mercadoria
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 46, com a redação dada pelo Decreto-lei no
2.472, de 1988, art. 2o).
...
Art. 496. Os requisitos formais e intrínsecos, a transmissibilidade e outros
aspectos atinentes aos conhecimentos de carga devem regular-se pelos
dispositivos da legislação comercial e civil, sem prejuízo da aplicação das
normas tributárias quanto aos respectivos efeitos fiscais.
...(Grifos acrescidos)
A impugnante Empresa ALPELO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS
LTDA., estava indicada originalmente nos conhecimentos de carga como
consignatária das mercadorias (proprietária). Agiu, deliberadamente, como tal,
ao transmitir a terceiros a propriedade das mercadorias para que as mesmas
pudessem ser desembaraçadas perante a autoridade aduaneira.
Não houve a adoção de qualquer um dos procedimentos previstos para a
regularização do aventado erro de indicação do “consignatário” nos
conhecimentos de carga.
Ao contrário, houve a adoção de procedimento que ratifica firmemente a
conclusão de que a interessada era, de fato e de direito, a proprietária das
cargas.
Ademais, note-se que não houve qualquer modificação do campo “Notify
Party” nos conhecimentos de embarque (fls. 129 e 139) que continuou
indicando a Empresa ALPELO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS
LTDA. como parte a ser informada.
Informação consistente com os respectivos conhecimentos eletrônicos (fl. 60).
Segundo o Anexo III, item 2.6, da Instrução Normativa RFB n° 800/07 tal
campo identifica:
2.6 Parte a ser notificada:
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721384/2014-51

Identificação em campo livre de até 253 (duzentos e cinqüenta e três)
caracteres da pessoa a ser notificada no País. A informação do CPF ou CNPJ
da pessoa é opcional, para CE incluído em manifesto do tipo LCI e LCI com
BCE.
Os documentos de embarque demonstram que o interesse nas cargas, por parte
da Empresa ALPELO CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.,
permaneceu, mesmo após a formalização da transferência da propriedade a
terceiros, visto que continuou a figurar nos referidos documentos.
Assim, a conclusão é de que o alegado “equívoco” (por parte do exportador)
na emissão dos documentos não é apto a afastar a responsabilidade dos
interessados em decorrência dos procedimentos que, por vontade própria,
adotaram para a perfectibilização do procedimento de importação das
mercadorias em apreço.
No presente caso a responsabilidade é objetiva, independe da intenção do
agente ou responsável e da efetividade,natureza e extensão dos efeitos do ato. É
o que preceitua o artigo 136 da Lei n° 5.172/66 – Código Tributário Nacional
(CTN):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(Grifos acrescidos)
A interessada contribuiu (repassou a terceiro carga que, perante as
autoridades, era de sua propriedade) decisivamente para que a operação de
importação fraudulenta pudesse ser formalmente realizada pela Empresa
ÂNGULO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. perante a autoridade
aduaneira, contribuiu para a prática da infração. Artigo 603 do Decreto n°
4.543/02:
Art. 603. Respondem pela infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática ou dela se beneficie;
...
Por sua vez, seus sócios administradores agiram em clara afronta aos
comandos que regem a matéria, devendo responder igualmente pela infração
decorrente do ato praticado. Inciso III, do artigo 135, da Lei no 5.172/66
(Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
...
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
(Grifos acrescidos)
Por sua vez, o disposto no artigo 54 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pelo artigo 2o do Decreto-Lei no 2.472/1988, autoriza o fisco a
reexaminar, no prazo de cinco anos, contados do registro da Declaração de
Importação, a exatidão das informações prestadas pelo importador por ocasião
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721384/2014-51

do despacho aduaneiro, com vistas a apurar a regularidade do pagamento do
imposto ou do benefício fiscal aplicado.
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da
exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma
que estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos,
contado do registro da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.
(Grifos acrescidos)
O Decreto n° 4.543/02, vigente à época dos fatos geradores em questão, em seu
artigo 570 regulamentou o contido no artigo 54 do Decreto-Lei n° 37/66, e
assim dispôs:
Art. 570. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação.
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a
autoridade aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 668 e 669.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos,
contado da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente; e II - do registro
de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao
interessado, da exigência do crédito tributário apurado.
(Grifos acrescidos)
A revisão aduaneira, como determinada no citado Decreto, não é opção da
Fazenda, mas imposição que abrange a exatidão das informações prestadas
pelo importador na declaração de importação, aí incluída a questão
relacionada ao real adquirente das mercadorias importadas e infrações
conexas.
Logo, não são acatados os argumentos apresentados e que são contrários ao
comando regulamentar. A revisão aduaneira, em casos como o que se
apresenta (fraude no comércio exterior, empresa declarante inexistente de
fato), não é faculdade, opção da Fazenda, mas verdadeira obrigação imposta
pela legislação vigente.
Contrariamente ao entendimento dos impugnantes, não há insegurança
jurídica, mas sim a aplicação da lei para que seja mantida a segurança
jurídica, com a devida isonomia, nas relações entre todos os contribuintes e a
Fazenda. Permitir que operações como as descritas na autuação se mantenham
como válidas e corretas é que certamente trará insegurança jurídica para todos
aqueles contribuintes que atuam dentro da lei, dado que a conduta combatida é
aquela contrária aos ditames legais.”

Por oportuno, repise-se que o vínculo de responsabilidade atribuído à ALPELO
CONFECÇÕES E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA decorre diretamente do fato dela constar
como consignatária nos B/L ́s originais, ou seja, ter sido apontada pelo exportador estrangeiro
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.701 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.721384/2014-51

como sendo a proprietária da carga. A suposta prova apresentada pela recorrente, a carta da
empresa exportadora, datada de 05 de outubro de 2009, teoricamente, confirmando a existência
de erro na emissão dos conhecimentos originais, não tem o condão de afastar sua
responsabilidade, primeiramente, porque não foram anexados documentos emitidos na época das
importações, apenas, tal carta emitida em data posterior à intimação recebida pela contribuinte e,
principalmente, porque o procedimento adotado, o endosso do conhecimento, não se coaduna
com a existência de erro na emissão dos B/L ́s, mas, ao contrário, reforça a presunção legal de
propriedade.
Por outro lado, não tendo sido afastado o vínculo de responsabilidade da empresa
com os fatos ensejadores do Auto de Infração, a responsabilidade de seu sócios decorre de
expressa disposição legal, pois respondem pessoalmente os representantes da pessoa jurídica
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme disciplina o art. 135
do Código Tributário Nacional.
Dessa maneira, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital